Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-36.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009585-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HELIO DRACHLER - CPF: 525.786.409-63 (APELADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA - CPF: 971.815.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSAÇÕES VIA PIX E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADOS SOB COAÇÃO.
FORA DO HORÁRIO. DIVERGENTES DO PERFIL DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO
. TRANSAÇÃO LIBERADA APÓS
COMUNICADO O
BANCO
DO SEQUESTRO
. OMISSÃO NO BLOQUEIO DA CONTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação anulatória de contrato e débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de transações bancárias via PIX e de empréstimo consignado realizados mediante coação decorrente de sequestro relâmpago, condenou o banco à restituição dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação; (
iii
) determinar se a instituição financeira responde civilmente por operações bancárias realizadas por terceiros mediante coação armada, após comunicação do evento criminoso pelo consumidor; (
iv
) definir a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais impugnam, ainda que de forma sintética, os fundamentos da sentença e demonstram interesse na sua reforma.

A apelação não comporta efeito suspensivo quando a sentença ratifica tutela provisória, ausentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A relação entre consumidor e instituição financeira é de consumo, sujeitando-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

Crimes praticados por terceiros no contexto de operações bancárias inserem-se no conceito de fortuito interno, constituindo risco inerente à atividade financeira, não afastando o nexo causal.

A omissão do banco em bloquear a conta e impedir novas operações após comunicação inequívoca do sequestro caracteriza falha na prestação do serviço.

A realização de transações e contratação de empréstimo em valores elevados e fora do perfil do consumidor impõe ao banco o dever de acionar mecanismos de segurança e controle.

Negócios jurídicos realizados sob coação configuram vício de consentimento, sendo anuláveis.

O dano moral decorre não apenas da ação criminosa, mas do agravamento do sofrimento causado pela omissão da instituição financeira, que permitiu a continuidade das operações fraudulentas.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o montante fixado.

Os honorários advocatícios fixados em percentual compatível com a natureza e a complexidade da causa não comportam redução, sendo cabível a majoração em grau recursal diante da sucumbência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações bancárias realizadas por terceiros mediante coação, quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de bloqueio de operações atípicas após comunicação do evento criminoso pelo consumidor.

Crimes como sequestro relâmpago, no contexto de movimentações bancárias fraudulentas, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, não afastando a responsabilidade do banco.

A omissão do banco em adotar mecanismos eficazes de segurança e controle agrava o dano sofrido pelo consumidor e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 1.012; CC,
arts
. 151 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; Súmula 479/STJ; TJSP, Apelação Cível nº 1000023-80.2024.8.26.0003, j. 07.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5185191-55.2022.8.13.0024, j. 10.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1009585-36.2024.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A

APELADO: HELIO DRACHLER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO BRADESCO S
/
A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de contrato e débito
c/c
condenação em danos morais, proposta por HÉLIO DRACHLER
,
para: a) declarar a nulidade das transações bancárias via PIX e o empréstimo consignado objeto da lide e ratificar a liminar concedida no ID 153112939; b) condenar o polo passivo a pagar ao ativo, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento; c) determinar que o requerido proceda à devolução da quantia de R$ 18.930,00 (dezoito mil, novecentos e trinta reais) ao demandante, acrescida de correção monetária a partir da data do desconto e de juros de mora a contar da citação. Determinou, ainda, o levantamento em favor da parte ré do valor depositado judicialmente pelo autor, conforme ID 158375221. Por fim, condenou o banco ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, fixados em 15% do valor da condenação, bem como ao pagamento das custas e despesas judiciais.

Argumentou que não há fundamento jurídico para imputar responsabilidade civil ao Banco pelos prejuízos sofridos pelo autor, decorrentes de inequívoca ação de terceiros criminosos.

Aduziu que o próprio juízo reconheceu que o evento se deu fora do ambiente bancário, mediante coação armada, e que as transações foram realizadas com utilização de senha pessoal, biometria e token, instrumentos de segurança cuja guarda é de exclusiva responsabilidade do titular.

Alegou que o evento narrado não decorre de falha sistêmica ou de deficiência de segurança interna do banco, mas de fato de terceiro criminoso, imprevisível e inevitável, rompendo o nexo causal exigido para a responsabilização.

Quanto ao empréstimo, sustentou que inexiste vício de vontade oponível à instituição financeira, que não participou do contexto de violência relatado, e que o negócio foi formalizado com autenticação válida no sistema, não sendo possível ao banco identificar de plano a situação de coação externa.

Argumentou que, ainda que se entenda pela nulidade das operações, o dano moral fixado é indevido, pois o sofrimento decorre diretamente da ação criminosa e não de conduta ilícita da instituição bancária.

Por fim, requereu a redução dos honorários sucumbenciais, alegando que a causa não apresenta complexidade capaz de justificar a condenação ao ônus
da
sucumbência no valor fixado pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões (
id
338670913), o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentenç
a,

pugnando ao final,
pela majoração dos honorários, além de suscitar litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça recursal seria mera reprodução da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais apresentadas pelo Banco apelante, verifica-se que, não obstante a argumentação sintética, houve impugnação específica dos fundamentos da sentença, notadamente quanto à responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes de operações realizadas por terceiros mediante coação, à configuração de dano moral indenizável e ao quantum fixado a título de honorários advocatícios.

Destarte, tendo o apelante apresentado fundamentação minimamente adequada para possibilitar o exercício do contraditório pela parte adversa e o conhecimento da matéria devolvida ao tribunal, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(
Da preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso
)

Eminentes pares:

No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, formulado pelo apelante, imperioso ressaltar que, nos termos do sistema processual vigente, a apelação é recebida, em regra, em seu duplo efeito - devolutivo e suspensivo.

Todavia, o próprio legislador estabeleceu hipóteses excepcionais em que o recurso de apelação será recebido apenas no efeito devolutivo, dentre as quais se insere a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória.

In
casu
, verifica-se que a sentença recorrida ratificou expressamente a tutela de urgência anteriormente concedida, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, o apelante não logrou demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da concessão excepcional de efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou ação narrando que, em 05/02/2024, foi vítima de sequestro relâmpago, ocasião em que dois indivíduos armados subtraíram seu telefone celular e realizaram transferências bancárias de valores elevados, além de contratação de empréstimo consignado. Afirmou que os criminosos utilizaram o saldo disponível e o limite de cheque especial, totalizando a quantia de R$ 18.930,00 (dezoito mil, novecentos e trinta reais). Relatou que os criminosos efetuaram diversas transações que fugiam do seu padrão habitual, sem que o banco emitisse qualquer alerta ou se atentasse às movimentações suspeitas.

Narrou o autor que, após ser liberado do sequestro por volta das 8h, entrou em contato com a central de atendimento do banco requerido, comunicando o ocorrido e solicitando o cancelamento dos cartões e o bloqueio da conta. Contudo, mesmo após essa comunicação, os sequestradores realizaram um empréstimo pessoal no valor de R$ 20.960,00 (vinte mil, novecentos e sessenta reais) e efetuaram diversas transferências via PIX desta quantia, totalizando R$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta reais), restando na conta um saldo remanescente de R$ 7.831,31 (sete mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e um centavos).

Aduziu que somente após
comparecer
à agência bancária, o demandado procedeu ao bloqueio da conta. Alegou ter tentado resolver administrativamente a questão, contudo, o reclamado informou que não seria possível a devolução dos valores nem o cancelamento do empréstimo. Sustentou, assim, que houve falha do banco em não identificar e bloquear transações atípicas e sucessivas em curto período, permitindo a consumação do prejuízo.

Sustentou que o banco foi negligente ao não bloquear a conta e os cartões após a comunicação do sequestro relâmpago, permitindo que os criminosos realizassem empréstimo pessoal em seu nome sem autorização. Argumentou que houve falha na prestação do serviço e na segurança, caracterizando responsabilidade objetiva da instituição financeira. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em razão do recurso ser protelatório.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da responsabilidade civil da instituição financeira por operações bancárias realizadas por terceiros mediante coação armada, utilizando-se do aparelho celular e dos dados bancários da vítima.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira caracteriza-se, indubitavelmente, como relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do
CDC
, notadamente o regime de responsabilidade objetiva previsto em seu artigo 14.

Nesse diapasão, a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do fornecedor do serviço. Todavia, o próprio dispositivo legal estabelece hipóteses excludentes de responsabilidade, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva de terceiro.

A questão que se coloca, portanto, é se o fato de terceiro, consubstanciado na ação criminosa de sequestro relâmpago, constitui causa excludente da responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes das operações bancárias realizadas pelos criminosos.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que nem todo fato de terceiro tem o condão de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade do fornecedor de serviços. Para tanto, é necessário que o fato seja completamente estranho à atividade desenvolvida pelo fornecedor, não guardando qualquer relação com os riscos inerentes ao negócio.

No âmbito das atividades bancárias, a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, ainda que fora do estabelecimento físico da instituição financeira, insere-se no conceito de fortuito interno, ou seja, constitui risco inerente à atividade econômica desenvolvida, não configurando causa excludente de responsabilidade.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelado foi vítima de sequestro relâmpago, tendo seu aparelho celular subtraído por criminosos que, mediante coação armada, realizaram diversas transferências bancárias via PIX e contrataram empréstimo pessoal em seu nome.

O apelante sustenta que as operações foram realizadas com utilização de senha pessoal, biometria e token, instrumentos de segurança cuja guarda é de exclusiva responsabilidade do titular, e que o evento narrado não decorre de falha sistêmica ou de deficiência de segurança interna do banco, mas de fato de terceiro criminoso, imprevisível e inevitável.

Ocorre que, conforme narrado pelo apelado e não refutado pelo banco apelante, após ser liberado do sequestro, por volta das 8h, o consumidor entrou em contato com a central de atendimento do banco, comunicando o ocorrido e solicitando o cancelamento dos cartões e o bloqueio da conta. Contudo, mesmo após essa comunicação, os sequestradores realizaram um empréstimo pessoal no valor de R$ 20.960,00 (vinte mil, novecentos e sessenta reais) e efetuaram diversas transferências via PIX desta quantia.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na omissão da instituição financeira em adotar as providências necessárias para impedir a realização de novas operações após a comunicação do evento criminoso pelo consumidor.

Ademais, impende consignar que, independentemente da comunicação realizada pelo consumidor, incumbe à instituição financeira implementar mecanismos de segurança eficazes para detectar e impedir a realização de operações atípicas, que destoem do padrão habitual de movimentação financeira do cliente.

No caso em apreço, as transferências bancárias e a contratação de empréstimo realizadas pelos criminosos caracterizam-se como operações atípicas, tanto pelo valor expressivo quanto pela frequência incomum em curto espaço de tempo, circunstâncias que deveriam ter acionado os sistemas de segurança da instituição financeira.

A omissão do banco em adotar medidas eficazes de controle e segurança, como o bloqueio automático de operações atípicas ou a exigência de autenticação reforçada, configura vício na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes.

Nesse contexto, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro como causa excludente de responsabilidade, porquanto a ação criminosa, embora praticada por terceiros, não constitui evento imprevisível ou inevitável no âmbito da atividade bancária, inserindo-se nos riscos inerentes ao negócio.

Outrossim, cumpre destacar que o negócio jurídico celebrado sob coação é anulável, nos termos do ordenamento jurídico pátrio. In
casu
, resta evidenciado que as operações bancárias impugnadas foram realizadas mediante grave ameaça exercida pelos criminosos contra o apelado, configurando inequívoco vício de consentimento.

Destarte, considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes das operações bancárias realizadas pelos criminosos mediante coação, bem como pela nulidade de tais operações.

A propósito:

BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência do demandado. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar afastada. Existência de relação jurídica entre a autora e o banco réu. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. Extorsão mediante sequestro. Empréstimos e transações realizadas pela autora mediante extorsão. Alegação de inexistência de responsabilidade do banco. Descabimento. Transações que fogem ao perfil da cliente. Falha do banco em averiguar e bloquear as transações atípicas. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do banco, nos moldes da Súmula 479 do STJ. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Apelação desprovida. Honorários majorados.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10000238020248260003 São Paulo, Relator.: José Paulo Camargo Magano, Data de Julgamento: 07/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEQUESTRO RELÂMPAGO. SAQUES, COMPRAS E EMPRÉSTIMO. COAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se
o mesmo
não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. A instituição financeira tem a obrigação de garantir a segurança dos seus clientes. A despeito de o sequestro ter ocorrido fora das dependências da agência bancária, este fato por si só não o exime da responsabilidade pelo evento danoso, uma vez que o Banco deveria ser capaz de detectar a movimentação suspeita na conta da parte autora de modo a evitar a ação dos criminosos. É anulável o negócio jurídico realizado sob coação. Sofre dano moral o consumidor vítima de sequestro relâmpago, sem as devidas precauções por parte da instituição financeira que permitiu a realização de saques, compras e empréstimos pelos criminosos e nada fez para auxiliar o consumidor depois dos fatos. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51851915520228130024, Relator.: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

No que tange à configuração do dano moral, o apelante sustenta que, ainda que se entenda pela nulidade das operações, o dano moral fixado é indevido, pois o sofrimento decorre diretamente da ação criminosa e não de conduta ilícita da instituição bancária.

Ab
initio,
impende consignar que o dano moral, na acepção jurídica do termo, caracteriza-se como a lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, constrangimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

In
casu
, o dano moral experimentado pelo apelado não decorre apenas da ação criminosa em si, mas também da conduta omissiva da instituição financeira, que, mesmo após a comunicação do evento pelo consumidor, não adotou as providências necessárias para impedir a realização de novas operações, permitindo que os criminosos contratassem empréstimo em nome do apelado e realizassem transferências bancárias.

Tal omissão agravou sobremaneira o sofrimento psicológico do consumidor, que, além de ter sido vítima de crime violento, viu-se obrigado a arcar com as consequências financeiras das operações fraudulentas, tendo que recorrer ao Poder Judiciário para obter a anulação do contrato de empréstimo e a restituição dos valores indevidamente transferidos.

Dessa maneira, no que tange
aos danos morais, estes extrapolam o mero aborrecimento, pois decorrem da omissão do banco em proteger o consumidor mesmo após ciência inequívoca do ilícito, agravando o sofrimento da vítima.

Destarte, resta configurado o dano moral indenizável, decorrente da falha na prestação do serviço bancário.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, o apelante não apresentou impugnação específica, limitando-se a sustentar a inexistência do dever de indenizar.

Não obstante, em observância ao princípio da
devolutividade
ampla do recurso de apelação, cumpre analisar a adequação do valor arbitrado na sentença recorrida.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e a finalidade pedagógico-punitiva da indenização.

In
casu
, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta omissiva do banco, o contexto do sequestro relâmpago e a perda patrimonial sofrida pelo apelado, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução ou majoração.

Por derradeiro, no que tange aos honorários advocatícios, o apelante sustenta a necessidade de redução do percentual fixado na sentença, alegando que a causa não apresenta complexidade capaz de justificar a condenação ao ônus
da
sucumbência no valor fixado pelo juízo
a quo
.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In
casu
, considerando a natureza e a complexidade da causa, que envolve discussão acerca da responsabilidade civil da instituição financeira por operações bancárias realizadas mediante coação por terceiros, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado e o tempo despendido no patrocínio da causa, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

Ademais, em observância ao princípio da causalidade e considerando a sucumbência do apelante no presente recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE EXTORSÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL QUE FOGEM INTEIRAMENTE AO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. Caso em Exame:

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a empréstimos fraudulentamente contratados durante sequestro do autor, condenando o Banco à restituição dos valores indevidamente cobrados na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão:

2. Discute-se a falha na prestação de serviços do Banco Apelante ao não impedir transações fraudulentas realizadas durante o crime, visto que os valores contratados mediante empréstimo pessoal fogem completamente do perfil do correntista, bem como foram realizados fora do horário comercial.

III. Razões de Decidir:

3. Restou incontroverso que o Apelado foi vítima de sequestro e que os empréstimos e transferências bancárias foram realizados fora do seu perfil de consumo.

4. O Banco Apelante falhou ao não adotar medidas de segurança suficientes para identificar as movimentações suspeitas, configurando-se a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5. Comprovada a ocorrência de dano moral, visto que o transtorno causado pela falha da instituição financeira ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo mantido o valor da indenização em R$5.000,00, considerado adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso desprovido, com providência de ofício para determinar a restituição dos valores de forma simples, e não em dobro, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco.]

Tese de julgamento: “Diante de operações suspeitas realizadas em um curto interregno, em valores elevados, fora do perfil do cliente, é de responsabilidade do Banco acionar prontamente os freios de segurança, configurando falha na segurança da instituição financeira a ausência de fiscalização em relação à movimentação irregular na conta do cliente em curto decurso temporal, fato que se relaciona à atividade desempenhada pelo Banco”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 405; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0010029-81.2015.8.11.0041; RI: 10283524520228260562; TJ-RJ, APL: 00107728020188190068.

(N.U 1001688-29.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 17% (dezessete por cento), nos termos do ordenamento jurídico pátrio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026